Tribunal: TJMT
Processo: 1009388-58.2020.8.11.0055
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009388-58.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estabelecimentos de Ensino, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANANDA BARRETO CORTES - CPF: 035.211.511-40 (APELANTE), ANTONIO CARLOS CORTES - CPF: 406.327.501-97 (ADVOGADO), MAURICIO MONTAGNER - CPF: 028.707.631-82 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0009-88 (APELADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E CANCELAMENTO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – OFERTADAS AULAS NA MODALIDADE
ON-LINE
, EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 – SUBSTITUIÇÃO DAS AULAS PRESENCIAIS PELA MODALIDADE ON-LINE AUTORIZADA PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – PORTARIA N.o 343 DE 17/03/2020 – AUSÊNCIA DE CULPA ATRIBUÍVEL À INSTITUIÇÃO DE ENSINO – PEDIDO DE CANCELAMENTO REALIZADO APÓS 06 MÊSES DO INÍCIO DAS AULAS – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO PERÍODO CURSADO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
PACTA SUNT SERVANDA
– AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO POR PARTE DA REQUERENTE
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Na hipótese, n
ão houve descumprimento contratual por parte da Apelada, tampouco qualquer vício de consentimento que pudesse ensejar imputação de responsabilidade civil à instituição de ensino pela rescisão do contrato.

Conforme relatado, a Instituição de Ensino Recorrida, então, ofereceu à contratante nova modalidade de apresentação das aulas, no formato virtual (
on-line
) no claro intuito de dar continuidade à contratação, evidenciando sua boa-fé, conforme expressamente autorizado pelo Ministério da Educação na Portaria n.o 343, de 17 de março de 2020.

Observa-se, outrossim, que o pedido formal de cancelamento se deu somente em dezembro/2020, após quase 06 (seis) meses do início das aulas on-line, restando disponibilizadas as aulas para a Requerente durante este período, tendo sido uma opção desta desistir da frequência ao curso, após ter assistido apenas uma aula, o que não o fez.

Assim, correta a cobrança realizada pela Apelada, nos estritos termos das cláusulas contratuais, sendo devido, portanto, o pagamento das mensalidades referentes aos meses de junho a novembro de 2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1009388-58.2020.8.11.0055

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANANDA BARRETO CORTES

em face da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual com Declaração de Inexistência de Débitos e cancelamento de Cobrança c/c Pedido de Tutela Antecipada
, ajuizada em face da
UNIC EDUCACIONAL LTDA.,

julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar rescindido o contrato
,
limitando a cobrança das mensalidades até o mês de novembro de 2020 e afastou a cobrança de multa por rescisão contratual.

Ao final, condenou ambas as partes
ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões, a Apelante pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a inexigibilidade dos boletos cobrados pela Apelada referentes aos meses em que a Apelante não pode cursar o referido curso contratado e determine a sua consequente inexistência dos débitos.

Ressalta que, em que pese à pandemia do novo Corona Vírus e, ainda, a autorização do poder público para aulas
on-line
, tal alteração contratual não pode se dar de forma arbitrária e unilateral.

Aduz que não pode ser obrigada a fazer o curso à distância se assim não pactuou.

Assevera que não se trata de simples alteração da forma de prestação de serviço, mas também, da não prestação do serviço, pois as aulas
on-line
foram ministradas em um único mês, e não em todos os meses que estão sendo cobrados.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma parcial da sentença, “
para reconhecimento da inexigibilidade dos valores, boletos, cobrados sem a devida disponibilização pela Apelada dos serviços contratados, qual sejam aulas na modalidade Presencial no Curso de Pós-Graduação em Endodontia
”.

Contrarrazões no ID. 133982225.

É o relatório.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023